Tribunal: TJES
Processo: 0051029-97.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0051029-97.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RUTLEA FERREIRA RODRIGUES
APELADO: NILDA MARTINS DE ASSIS RIBEIRO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051029-97.2014.8.08.0035

APELANTE: RUTLEA FERREIRA RODRIGUES

APELADA: NILDA MARTINS DE ASSIS RIBEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUTLEA FERREIRA RODRIGUES

contra a r. sentença de ID nº 1978147 (fls. 153/154) que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por

NILDA MARTINS DE ASSIS RIBEIRO
,
julgou procedente o pedido autoral, e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais nos eventos 1978147/1978148, a recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada;
(i
i
)
exerce a posse do imóvel reivindicado há mais de 6 (seis) anos, tendo construído no local diversas benfeitorias e estabelecido a sua moradia, sendo a legítima possuidora; e
(ii
i
)

existem dúvidas acerca dos documentos de propriedade da apelada.

Contrarrazões no evento 1978148 (fls. 32/44).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Restando demonstrada tanto a condição da autora de proprietária do bem (precisamente individualizado), quanto a injustiça da posse exercida pela ré, a procedência da reivindicatória era medida que se impunha. Acompanho, pois, o preclaro Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051029-97.2014.8.08.0035

APELANTE: RUTLEA FERREIRA RODRIGUES

APELADA: NILDA MARTINS DE ASSIS RIBEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUTLEA FERREIRA RODRIGUES

contra a r. sentença de ID nº 1978147 (fls. 153/154) que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por

NILDA MARTINS DE ASSIS RIBEIRO
,
julgou procedente o pedido autoral, e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais nos eventos 1978147/1978148, a recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada;
(i
i
)
exerce a posse do imóvel reivindicado há mais de 6 (seis) anos, tendo construído no local diversas benfeitorias e estabelecido a sua moradia, sendo a legítima possuidora; e
(ii
i
)

existem dúvidas acerca dos documentos de propriedade da apelada.

Contrarrazões no evento 1978148 (fls. 32/44).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua peça inaugural, narra a autora
NILDA MARTINS DE ASSIS RIBEIRO
que é a legítima proprietária do imóvel em comento, e foi surpreendida ao tomar conhecimento de que a requerida
RUTLEA FERREIRA RODRIGUES
, ora apelante, se encontrava na posse dele, requerendo, assim a desocupação do bem e declaração de sua propriedade.

Em contestação, a requerida aduziu que adquiriu, em 17/12/2009, o imóvel situado na Rua do Abacaxi, nº 24, quadra 74, lote 25, Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, tendo como cedente a Sra. Maria da Penha Turra e o Sr. Antônio Turra, local em que construiu moradia com a realização de diversas benfeitorias, exercendo, desde então, a posse mansa e pacífica sobre o referido imóvel.

Após o transcorrer da demanda, sobreveio a r. sentença hostilizada, oportunidade em que o julgador singular julgou procedente o pedido inicial.

Contra esta decisão foi interposto o presente apelo, o qual passo agora a analisar.

Pois bem.

O primeiro argumento deduzido perante este Egrégio Tribunal Revisor é no sentido de que a sentença proferida pela instância primeva é nula pela ausência de fundamentação adequada, violando, desta forma, o disposto no artigo 489, § 1º, IV, do CPC/15.

Nada obstante tal tese, ao analisar o édito sentencial (evento 1978147, fls. 153/154), entendo que as razões adotadas pelo Julgador monocrático se mostram suficientes para, segundo sua compreensão, confirmar a pretensão autoral deduzida nesta demanda, indicando os motivos ensejadores do entendimento judicial.

Saliento, outrossim, que já é pacífico em nossa jurisprudência o entendimento de que o Magistrado não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes, bastando externar fundamentação suficientemente apta a amparar a compreensão por ele utilizada.

Sobre o tema os seguintes precedentes:

(...) 1.
Mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte"

(AgRg nos EDcl no AREsp 1110601/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)
(grifei)

______________________

(...) III - Sobre a questão,
é forçoso destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.
(...)
(AgInt no REsp 1383955/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018)
(grifei)

Em verdade, tenho que a tese sustentada pela apelante se confunde com o próprio mérito da demanda, uma vez que, segundo seu entender, os elementos dos autos conduzem à improcedência do pedido autoral.

Superada tal questão de viés processual, cito o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da ação reivindicatória:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE).

1. O ajuizamento da ação reivindicatória
–
de natureza real e fundada no direito de sequela
–,
reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010)
.

2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens – objeto da reivindicatória – devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária,
ex vi
do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse
ad usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse
ad interdicta
, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).

(...)

(REsp 1403493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)
(grifei)

Portanto, caberia ao autor demonstrar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, sendo que esta não corresponde aquela prevista no artigo 1.200 do Código Civil.

Aliás, nesse sentido também se encontram os julgados deste Sodalício:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REIVINDICATÓRIA REQUISITOS TITULARIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA
COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cediço que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228, caput
,
do Código Civil, cabendo ao autor da demanda comprovar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu. 2. Quanto à posse injusta, sabe-se que, no âmbito da ação reivindicatória, esta (a posse injusta) não corresponde, estritamente, aos conceitos de posse violenta, clandestina ou precária, dispostas no art. 1.200, do Código Civil, sendo aquela desprovida de causa jurídica capaz de lhe dar suporte e de respaldar a ocupação do possuidor/detentor
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130031616, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)
(grifei)

______________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELOS AUTORES
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 A ação reivindicatória de imóvel, de natureza eminentemente dominial, tem como pressupostos essenciais a prova da propriedade, a individuação da coisa (limites e confrontações do imóvel) e a posse injusta do reivindicado. Sendo ônus do litigante provar seus requisitos, previstos no art. 1.228 do Código Civil, sob pena de improcedência do pedido
.
2 Diante dos documentos colacionados aos autos (escritura pública do imóvel, escritura de compra e venda) constata-se a propriedade da parte autora sobre o imóvel objeto da lide. Logo, a posse exercida pelo apelante configura-se injusta, na medida que não comprovou possuir título de domínio ou qualquer outro que justificasse juridicamente a sua ocupação
. 3 Devidamente preenchidos os requisitos para a procedência da ação reivindicatória, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe. 4 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011080064295, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)
(grifei)

Diante desse quadro, assim como asseverado na sentença vergastada, verifico que restou demonstrada pela parte autora a propriedade do imóvel reivindicado por meio do contrato de compra e venda (evento 1978147, fls. 39/41), do registro da escritura de compra e venda da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis (evento 1978147, fls. 31/35), da Certidão de Ônus do Imóvel (evento 1978147, fl. 45), e da Certidão Negativa de Débitos Imobiliários referente ao imóvel (evento 1978147, fl. 49).

Quanto a individualização da coisa, vale ressaltar que as testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas em afirmar que a área adquirida pela recorrente é a mesma indicada pela autora.

Assim sendo, denota-se que a posse exercida pela apelante é injusta, pois não comprovou possuir título dominial do mesmo imóvel.

Sobre esse ponto, verifica-se que a recorrente juntou contrato de compra e venda firmado com a Sra. Maria da Penha Turra e o Sr. Antônio Turra (evento 1978147, fls. 95/99). Entretanto, é possível remontar à suposta proprietária anterior mediante um mero recibo particular de compra e venda (evento 1978147, fls. 91/93), em que a Sra. Adriana Pereira Bispo atesta, em 2008, que vendeu para o referido casal o imóvel.

Com efeito, é possível depreender do Termo de Depoimento da Sra. Maria da Penha Turra que, na ocasião da compra do terreno, não havia nenhum documento que comprovasse a propriedade pela Sra. Adriana Pereira Bispo. Transcrevo:

TESTEMUNHA – MARIA DA PENHA TURRA (evento 1978147, fl. 131)

(...)
não tinha nenhuma escritura da Adriana para venda do terreno
; que foi no cartório junto com Adriana e fizeram um contrato de compra e venda; que não exigiu nenhum documento do imóvel porque a Adriana é moradora do Bairro e vizinha do terreno em litígio.

Insta ressaltar que consta na Certidão de Registro de Imóveis que a proprietária anterior é a Imobiliária Garantia Ltda, quem transferiu a propriedade do bem para a recorrida, não havendo nenhuma menção à Sra. Adriana Pereira Bispo, o que leva a crer que houve uma transmissão sucessiva de possuidores, os quais nenhum detinha propriamente a propriedade do imóvel objeto da presente lide.

Ademais, em que pese a alegação da recorrente de que
“
a escritura
pública
acostada não tem valor, devendo ser declarada nula de pleno direito, haja vista, que foi confeccionada com contrato de promessa de compra e venda de que não era proprietário
”,
em pesquisa realizada na
internet
, é possível verificar que as empresas Patrimônio Construção e Incorporação Ltda e Imobiliária Garantia Ltda possuem mesma data de fundação (28/05/1980), e estão localizadas no mesmo endereço – Avenida Luciano das Neves, 1171, Centro, Vila Velha/ES, o que permite inferir que, possivelmente, possuem o mesmo corpo societário e/ou atuam conjuntamente.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto, para
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (um mil reais) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051029-97.2014.8.08.0035

APELANTE: RUTLEA FERREIRA RODRIGUES

APELADA: NILDA MARTINS DE ASSIS RIBEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA SENTENÇA
–
NÃO VERIFICADA
–

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É pacífico em nossa jurisprudência o entendimento de que o Magistrado não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes, bastando externar fundamentação suficientemente apta a amparar a compreensão por ele utilizada.

2.

“
O ajuizamento da ação reivindicatória
–
de natureza real e fundada no direito de sequela
–,
reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu. (...) Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002)”
(REsp 1403493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019).

3.
Denota-se que a posse exercida pela apelante é injusta, pois não comprovou possuir título dominial do mesmo imóvel.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.